Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-66.2019.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003365-66.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 100.283.826-68 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL.( Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

NÃO OPERADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ACERCA DA
CONVERSÃO OU SUSPENSÃO DA MULTA EM RAZÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA)
— INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando a questão não se tratar de matéria de ordem pública conhecível de ofício e demandar de dilação probatória.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade acostada no id. 36787413 - Pág. 14/26, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2017471189, inscrita em 25.09.2017, bem como os atos administrativos dele decorrentes. Julgou extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Deixou de condenar a exequente nas custas e despesas processuais, mas condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 39.696,15 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quinze centavos).

Aduz o recorrente que não ocorreu a configuração da prescrição da pretensão punitiva, já que a prática da infração foi constatada em 08/11/2007, a autuação ocorreu em 04/12/2007 e proferida decisão administrativa em 28/08/2016, assim como não restou configurada a prescrição intercorrente
.

Sustenta q
ue, ainda que se admita que a prescrição punitiva e a intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo de prescrição punitiva ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração no curso do processo, havendo previsão legislativa expressa de atos interruptivos da prescrição.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios, eis que o valor arbitrado de R$ 39.696,15 se mostra desarrazoado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugna-se
pelo desprovimento do recurso (ID 96829976).

Não houve a manifestação Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
JOÃO BATISTA DE ANDRADE
, através da CDA n. 2017471189, tendo como infração a degradação de APP, cujo valor do crédito não tributário, à época, perfazia a importância de R$ 496.201,89 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e um reais e oitenta e nove centavos).

Devidamente citado, o executado apresentou bem à penhora, o que restou recusado pelo Estado. (id. 96827099)

Pelo exequente foi então apresentado exceção de pré-executividade com pedido de liminar, tendo o juízo ‘a quo’ acolhido a exceção, como já mencionado no relatório, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Prefacialmente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 04/12/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa ao infrator ocorreu tão somente em 28/08/2016, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentesa fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
.

[...]

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”. (destaquei)

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo. Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

No presente caso,

iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 04/12/2007 (id. 96827099, p. 46) e a aplicação da penalidade administrativa tão somente em 28/08/2016 (id. 96829951, p. 13), a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal.

A propósito:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (N.U 0003745-37.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)”.

No que tange a redução dos honorários advocatícios, razão também não assiste o apelante.

O juízo ‘a quo’ fixou os honorários no importe de
R$ 39.696,15 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quinze centavos),
nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC.

A propósito:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, todos do artigo 85 do NCPC.

Nessa esteira, o referido
códex
inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015 . Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que corretamente cumpriu o juízo monocrático e que por mim segue mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:
No presente caso, iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 04/12/2007 (id. 96827099, p. 46) e a aplicação da penalidade administrativa tão somente em 28/08/2016 (id. 96829951, p. 13), a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal.
[...]
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 96829961) modificada, em parte, pelos embargos de declaração,
proferida em execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental, no montante de R$ 496.201,89: quatrocentos e noventa e seis mil duzentos e um reais e oitenta e nove centavos (certidão de dívida ativa no 2017471189, valor atualizado em 18 de setembro de 2019, Id. 96827098 – fls. 3), por “
desmatar a corte raso uma área de 72,88 hectare de floresta amazônica, objeto especial de preservação sem autorização do órgão ambiental competente por fazer uso de fogo em área de 72,88 hectares e por destruir e/ou danificar uma área de 7,00 hectares de floresta considerada preservação permanente
”.

A inicial foi protocolada no dia 1o de novembro de 2019 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de novembro de 2019 (Id. 96827099 – fls. 1).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No entanto, entre a data de notificação/cientificação do infrator/excipiente a respeito do Auto de Infração n. 116505, ocorrida em 18.03.2008 (id. 36787413 - Pág. 56), e a data da decisão condenatória recorrível, ocorrida em 06.12.2016 (id. 36787411 - Pág. 13), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Por fim, diante da prescrição acima evidenciada, suplantada está a matéria relacionada ao direito a conversão/suspensão da multa mediante a adesão ao PRA.

Importante registrar que, quando da propositura da presente ação de execução fiscal, ocorrida em 05.11.2019 (id. 36787407 - Pág. 2), o crédito já se encontrava prescrito, eis que constituído definitivamente após transcorrido mais de 5 (cinco) anos da sua ocorrência.

[...]

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade acostada no id. 36787413 - Pág. 14/26, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2017471189, inscrita em 25.09.2017, bem como os atos administrativos dele decorrentes.

Julgo extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Deixo de condenar a exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 39.696,15 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quinze centavos), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso II, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito [...]. (Id.
96829961
– fls. 12/14).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Fortes nessas razões, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, dou parcial provimento apenas para reconhecer e sanar a omissão existente, no que diz respeito a análise do pleito liminar que resta indefiro.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 96829967 – fls. 2).

A alegada
prescrição
decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Todavia, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não
de hipótese de
prescrição
no curso do processo administrativo
.

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, REsp. 1.112.577/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...]
AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.

[...]

4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

De resultado,
não se apresenta admissível, extinguir a execução fiscal de crédito não tributário
decorrente do não pagamento de multa por infração ambiental
com fundamento na alegada prescrição
no curso do processo administrativo.

Também não se constata a ocorrência da prescrição executiva, visto que quanto ao marco inicial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1o, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

E, na hipótese, a constituição definitiva ocorreu em
8 de agosto de 2017, com a juntada da

certidão da Coordenadoria de Arrecadação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que certificou o não recolhimento da multa administrativa (Id. 96829951 – fls. 23).

Além disso
,
por se tratar de crédito não tributário proveniente de imposição de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficia de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a constituição definitiva do crédito tributário em
9 de fevereiro de 2017
(
Id. 96829951 – fls. 23
) e o
despacho ordenatório de citação proferido na data de
11 de novembro de 2019
(Id. 96827099 – fls. 1),
não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição
, digo que a questão
acerca da conversão ou suspensão da multa em razão da adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA
está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível
com a exceção de pré-executividade.

De fato,
as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Assim, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador relator para dar provimento ao recurso
para
afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do processo de execução.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL – DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELA GASPAROTO GOMES, OAB/MT 29353/O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa e
acrescento que a ilustre advogada apontou algumas incongruências do que consta na legislação, quanto ao número excessivo para a prescrição.

Esse número de anos para a prescrição implica, na realidade, na ordem social e política, porque teremos outra administração que, talvez, pela sua ideologia, pela sua proposição de governar possa trazer um certo desequilíbrio na relação público e privado, mas não podemos nos furtar do sistema legal e do entendimento das cortes superiores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022